Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-72.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001769-72.2019.8.05.0244 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOSEFA BASILISSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 895 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que inadmitiu Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por ausência de repercussão geral, conforme o Tema 895 do STF, no tocante à suposta violação aos incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. O agravante sustentou equívoco da decisão recorrida e pleiteou a admissão do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é admissível o Recurso Extraordinário que alega violação aos incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 895 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada corretamente aplicou o Tema 895 do STF, que firmou o entendimento de ausência de repercussão geral em hipóteses de alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV e XXXVI, da CF) quando houver óbices processuais intransponíveis à análise do mérito. Não se sustenta a alegação do agravante de que o acórdão recorrido teria afrontado diretamente a Constituição, pois a controvérsia envolve matéria infraconstitucional e fática, insuscetível de exame em sede de Recurso Extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001769-72.2019.8.05.0244, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravada, JOSEFA BASILISSA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça